Tribunal: TJMT
Processo: 1016886-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016886-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EROTILDE RIBEIRO GUIMARAES MUNARETO - CPF: 482.138.371-34 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no 1016886-16.2019.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Erotilde Ribeiro Guimaraes Munareto

Proc. origem: 30683-94.2012.811.0041 (Cód. 777327)

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Cump. Sentença ACP 2281/2008)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NÃO ANALISADA - INTEMPESTIVIDADE - AFASTADA - PRECLUSÃO LÓGICA - EM DECORRÊNCIA DO DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO - NÃO VERIFICADA - DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica a ocorrência, no caso, de preclusão lógica, porquanto o depósito da garantia do juízo não impede a discussão do débito por meio de Impugnação.

Se a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada se mostra tempestiva e não verificada a ocorrência de preclusão lógica, é o caso de retorno dos autos à origem, para que sejam analisadas as matérias suscitadas.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1016886-16.2019.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Erotilde Ribeiro Guimaraes Munareto

Proc. origem: 30683-94.2012.811.0041 (Cód. 777327)

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Cump. Sentença ACP 2281/2008)

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
de decisão que, no Cumprimento de Sentença referente aos expurgos inflacionários, que lhe move
Erotilde Ribeiro Guimaraes Munareto
, ora agravada, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por ser extemporânea.

Afirma que a Impugnação foi apresentada tempestivamente e que trata do excesso de execução, que é matéria de ordem pública e pode ser apreciada a qualquer tempo.

Alega que a garantia do juízo não é requisito para a apresentação da Impugnação, mas é necessária para a concessão de efeito suspensivo, bem como para obstar a incidência das penalidades previstas no artigo 523, §1o do CPC, em razão de que sustenta a não ocorrência de preclusão lógica com o oferecimento da garantia e defende que o prazo da Impugnação corre nos 15 dias posteriores.

Assevera a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que o não deferimento da tutela de urgência acarretará o levantamento indevido dos valores depositados como garantia, o que causa prejuízo grave e de difícil reparação.

Alternativamente, sustenta a necessidade de suspensão parcial com relação à parte controversa do débito e aduz que o montante exequendo adequado corresponde a R$ 15.807,96.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecido o excesso de execução no montante de R$ 15.807,96, para a data base de junho de 2016.

Sem contraminuta
(Certidão – Id. 27234505).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020